Tribunal: TJSP
Processo: 1007537-48.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
Cédulas de crédito bancário e cartão de crédito. Operações bancárias eletrônicas fraudulentas evidenciadas pela ausência de demonstração da efetiva contratação, ônus que cabia ao banco.
Danos morais configurados. Majoração da indenização

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
Cédulas de crédito bancário e cartão de crédito. Operações bancárias eletrônicas fraudulentas evidenciadas pela ausência de demonstração da efetiva contratação, ônus que cabia ao banco.
Danos morais configurados. Majoração da indenização de R$ 7.000,00 para R$ 10.000,00 mostra-se adequada para o caso concreto.
Sentença reformada em parte apenas para majorar o valor da indenização por danos morais. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do requerido desprovido.